Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO E VIAS DE FATO. REMISSÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. OITIVA DO JOVEM E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Ministério Público detém a titularidade para o oferecimento de representação podendo, antes disso, oferecer a remissão, contudo, também é possível que o Juízo conceda o benefício, no curso do processo, como forma de extinção do feito, conforme estabelecido no parágrafo único, do art. 126 do ECA.
2. Conforme dispõe o art. 186 do ECA, que trata da audiência de apresentação, se a autoridade judiciária entender adequada a remissão deverá ouvir o adolescente e o representante do Ministério Público para só após, proferir decisão, o que foi respeitado no caso dos autos.
3. Em atenção aos princípios norteadores do ECA, o caráter pedagógico deve sobrepujar o efeito meramente punitivo, sobretudo, em relação a uma criança de 12 (doze) anos, que, supostamente, teria praticado a agressão sexual contra o irmão e praticado vias de fato contra duas outras irmãs.
4. Em que pese a gravidade do ato infracional em apreço - assemelhado aos crimes de estupro e de vias de fato, as peculiaridades do caso concreto bem fundamentaram a sentença que concedeu ao adolescente a remissão judicial, quais sejam: a) o suposto ato infracional ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, não havendo notícia de qualquer outra prática infracional posterior; b) o jovem conta hoje com 15 (quinze) anos de idade; c) está cursando o primeiro ano do ensino médio, além do curso de Inglês; d) não se envolveu em qualquer ato infracional em data posterior ao fato; e) conta com os cuidados do genitor e da madrasta, o que demonstra que o adolescente não se encontra atualmente em situação de vulnerabilidade social.
5. Recurso desprovido.